Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704635-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEONARDO BARRETO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por LEONARDO BARRETO DA SILVA, requerendo a extensão dos efeitos do acórdão proferido nos embargos infringentes opostos pelo corréu ELIAS JUNIO BARREIRA DA SILVA, a fim que seja também abrandado o regime prisional que lhe foi imposto para cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. A Defesa interpôs recurso especial (ID 32686912, p. 213/217). A pretensão vindicada perfaz o objeto do recurso especial interposto pela Defesa do requerente, de tal modo que se deve aguardar o julgamento do REsp para que seja apreciado o pedido. Outrossim, a Defesa juntou o acórdão proferido no REsp 1969030-DF (ID 32686916), o qual não possui correspondência com a matéria que ora se examina. Assim, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar o pedido com a peça pertinente. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 17:48:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator